Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019118-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZULMA MEIRE DOS SANTOS - CPF: 963.643.431-04 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ZULMA MEIRE DOS SANTOS - CPF: 963.643.431-04 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 1.010, II E III, CPC) – MÉRITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI UNILATERAL E PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA (ART. 373, II, CPC E ART. 6o, VIII, CDC) – INEXIGIBILIDADE MANTIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – COMPROVAÇÃO POR HISTÓRICO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS) – DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma reiterada, os fundamentos essenciais da sentença.

É ilegítima a cobrança de recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral, desacompanhado de perícia técnica contemporânea, especialmente quando o histórico de consumo da unidade permanece compatível com média anteriormente fixada em juízo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, ante a essencialidade do serviço (Art. 22 do CDC).

O histórico de ordens de serviço da própria concessionária que registra o "recorte" e a posterior "religação" é prova cabal da suspensão do fornecimento.

Indenização fixada em R$10.000,00, em atenção às nuances do caso concreto e aos precedentes desta Corte.

Sentença reformada apenas para incluir a condenação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1019118-19.2024.8.11.0002

APELANTES: ZULMA MEIRE DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ZULMA MEIRE DOS SANTOS
(autora) e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida), contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, que, nos autos da ação revisional de cobrança c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

O magistrado de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo referentes aos meses de outubro/2023 (R$1.733,03) e novembro/2023 (R$1.499,98). Determinou o refaturamento destas faturas com base na média de 164,50 kWh (média apurada em perícia judicial em processo anterior entre as mesmas partes) e a devolução em dobro de eventuais valores pagos. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que não houve comprovação de suspensão do fornecimento de energia ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 344110392.

Nas razões recursais de Id. 344110393, a
autora/consumidora
insurge-se contra a sentença na parte em que deixou de reconhecer o dano moral e determinou o refaturamento das faturas.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço, consistente em cobranças indevidas e interrupção do fornecimento de energia elétrica, circunstância que teria violado direitos fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana.

Afirma que o corte de energia foi efetivamente realizado, inclusive após decisão liminar que determinava a suspensão da cobrança e a manutenção do serviço, configurando ilícito apto a ensejar dano moral
in re ipsa
.

Defende que a sentença incorreu em erro ao afirmar inexistir suspensão do fornecimento, pois há prova de que o corte ocorreu e somente houve religação posterior.

Requer, assim, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento da determinação de refaturamento, sob o argumento de que os débitos são inexigíveis.

Por sua vez, nas razões de Id. 344110396, a
concessionária
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por erro na valoração das provas, defendendo que a elevação do consumo nos meses de outubro e novembro de 2023 decorreu de procedimento legítimo de recuperação de consumo, amparado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Afirma ter sido comprovada a existência de desvio de energia no ramal de ligação — fraude externa ao medidor — o que dispensaria perícia técnica e justificaria a cobrança. Argumenta que juntou aos autos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), registros fotográficos, histórico de consumo e documentos técnicos que evidenciariam reiteradas irregularidades na unidade consumidora, inclusive com religações clandestinas.

Sustenta, ainda, que agiu no exercício regular de direito, inexistindo cobrança indevida ou abuso, motivo pelo qual deve ser afastada a inexigibilidade dos débitos e a repetição do indébito, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.

Pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença singular e inversão do ônus sucumbencial.

A concessionária/recorrida, em sede contrarrecursal, defende a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do dano moral, sustentando que não praticou ato ilícito e que o procedimento de fiscalização observou integralmente a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa à consumidora.

Argumenta que não houve comprovação de abalo à honra ou dano extrapatrimonial, sendo que os fatos narrados configurariam, no máximo, meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de gerar indenização.

Ressalta que não houve interrupção indevida do serviço nem inscrição em cadastros restritivos, elementos que, segundo alega, reforçam a inexistência de dano moral.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que simples dissabores não são indenizáveis e requer o desprovimento do recurso da autora (Id. 34411039).

Por sua vez, a autora/recorrida, na peça contrarrecursal, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação da concessionária limita-se a reproduzir os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do
decisum
, sustentando que as cobranças decorrem de procedimentos irregulares já discutidos em ação anterior, na qual houve sentença transitada em julgado declarando a inexigibilidade de débitos oriundos de TOIs.

Afirma que a concessionária, de forma indevida, reutilizou tais documentos para lançar novas cobranças relativas aos meses de outubro e novembro de 2023.

Ressalta que perícia judicial anterior fixou média de consumo incompatível com os valores cobrados, evidenciando abuso.

Argumenta, ainda, que houve corte indevido de energia baseado em débitos já reconhecidos como inexigíveis, caracterizando má-fé da concessionária.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (Id. 344110400).

Preparo recolhido pela concessionária no Id. 344304851; parte autora dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 344355864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

Inicialmente, cumpre afastar as preliminares suscitadas pelas partes.

No tocante à alegação de inadmissibilidade do recurso da concessionária por violação ao princípio da dialeticidade, não lhe assiste razão. Embora a recorrente, em parte, reproduza fundamentos já expendidos em sede de contestação, verifica-se que há impugnação suficiente dos pilares da sentença, notadamente quanto à legalidade da recuperação de consumo e à valoração do conjunto probatório, o que atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade exige deficiência absoluta de fundamentação, o que não se verifica na espécie.

De igual modo, não prospera a tese de inexistência de dano moral por ausência de comprovação de prejuízo, arguida pela concessionária em sede contrarrecursal, porquanto tal matéria se confunde com o próprio mérito recursal, sendo insuscetível de apreciação em sede preliminar. Ademais, a verificação da ocorrência de dano extrapatrimonial, sobretudo em hipóteses de interrupção de serviço essencial, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada oportunamente.

Assim,
rejeitam-se
as preliminares suscitadas, passando-se ao exame do mérito recursal.

A lide orbita a legalidade de cobranças a título de "recuperação de consumo" impostas pela Energisa à unidade consumidora da autora. É imperativo destacar que as partes já litigaram anteriormente (Autos no 1003706-24.2019.8.11.0002), oportunidade em que uma perícia judicial constatou que a média real de consumo do imóvel é de 164,50 kWh. Ignorando o parâmetro judicial e utilizando TOIs antigos (de 2017 e 2018), a concessionária lançou, em 2023, faturas de recuperação de consumo que atingiram mais de 1.400 kWh, o que culminou na suspensão do serviço essencial.

A sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 1019118-19.2024.8.11.0002, analisou ação revisional de faturas cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por Zulma Meire dos Santos em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

Inicialmente, o magistrado reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, por entender que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas. Destacou que as partes já haviam apresentado todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

No mérito, delimitou a controvérsia à verificação da legalidade das cobranças relativas aos meses de outubro e novembro de 2023, que apresentaram consumo muito superior à média histórica da unidade consumidora (cerca de 164,50 kWh). Observou que houve elevação abrupta para 1.476 kWh e 1.312 kWh, respectivamente, sem que a concessionária tenha apresentado prova concreta apta a justificar tal aumento, ônus que lhe incumbia à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, concluiu pela irregularidade das cobranças e pela necessidade de revisão das faturas com base na média de consumo.

Quanto à repetição de indébito, consignou que, caso a parte autora tenha efetuado pagamento superior ao devido, faz
jus
à restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a ser apurada em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o magistrado entendeu pela sua improcedência, sob o fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Assim, reputou ausente violação a direito da personalidade, afastando o dever de indenizar.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de outubro e novembro de 2023; (ii) determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores; e (iii) condenar a requerida à repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior. Confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorrem. No apelo da concessionária, as razões militam no sentido de que a cobrança questionada é legal e regular, de modo que postula a reforma da sentença para o fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. De outro lado, o apelo da parte autora, em sua essência, questiona o capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Pois bem.

O recurso da parte requerida não merece prosperar.

Em que pese a alegação de que houve desvio de energia, a concessionária não trouxe aos autos prova técnica idônea e contemporânea que justificasse o lançamento dos débitos em 2023. Os TOIs apresentados (no 609083 e 679737) referem-se a vistorias de anos pretéritos, já discutidas ou fulminadas pela inércia administrativa, não servindo de lastro para faturas atuais.

A relação é nitidamente consumerista, atraindo a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A Energisa limitou-se a produzir documentos unilaterais e telas sistêmicas. À luz do art. 373, II, do CPC, a ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A cobrança baseada em estimativa unilateral, sem o devido processo administrativo que assegurasse perícia técnica no momento da suposta irregularidade de 2023, é nula.

Melhor sorte, contudo, milita em favor da autora, especificamente quanto ao capítulo que negou os danos morais, sendo que, neste ponto, a sentença merece reforma.

O juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da indenização na ausência de prova do corte. Todavia, compulsando detidamente o conjunto probatório, especialmente o
"Histórico de Ordens de Serviço (OS)"
(Id. 344110375), verifica-se a execução do serviço
"198 - RECORTE DE UC DESLIGADA"
em
24/05/2024
, e a posterior
"03 - RELIGAÇÃO"
em
06/06/2024
.

O corte é fato incontroverso e documentalmente provado. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial regido pelo princípio da continuidade (art. 22, CDC), quando motivada por cobrança de débitos indevidos (recuperação de consumo ilegítima), configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

A privação de eletricidade por 14 (quatorze) dias extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. A conduta da ré é ilícita ao utilizar o corte como meio coercitivo para pagamento de dívida contestada e tecnicamente frágil.

Considerando a capacidade econômica da concessionária, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional à gravidade do fato (14 dias sem energia).

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO AFASTADA. PROVAS DOCUMENTAIS E CAUSA MADURA.
FATURAS DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. TELEMEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA.
INEXIGIBILIDADE E REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS SEIS MESES. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que (i) declarou a inexistência dos débitos nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, nos valores originalmente cobrados; (ii) determinou o recálculo das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores; e (iii) condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00), além de ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) a regularidade do aumento expressivo do consumo e do faturamento impugnado; (iii) a interrupção do fornecimento configura dano moral; e (iv) redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A nulidade por vício de citação não se reconhece quando a parte demonstra ciência inequívoca da ação e atua no processo com defesa efetiva, sem comprovar prejuízo concreto ou cerceamento.

4. A apresentação de defesa e documentos no recurso, sem pedido de perícia e com prova documental suficiente, afasta o cerceamento e permite o julgamento imediato do mérito por se tratar de causa madura.

5. Por se tratar de relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar tecnicamente a regularidade das medições e do faturamento diante de aumento abrupto e relevante no consumo.

6. A mera alegação de telemedição e faturamento automatizado, sem prova técnica mínima, não afasta a inconsistência do consumo, mantendo-se a inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média.

7. A interrupção indevida de energia, serviço essencial, por cobrança abusiva e com resistência à religação, configura dano moral.

8. A indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 é proporcional e segue os parâmetros desta Câmara, com função compensatória e preventiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A irregularidade da citação somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo, sendo legítimo o julgamento, por causa madura, quando a parte revela ciência inequívoca da demanda e apresenta defesa e documentos suficientes ao exame do mérito.

2. Impugnado aumento abrupto e discrepante do consumo de energia, incumbe à concessionária comprovar, por prova técnica idônea, a regularidade das medições; a ausência dessa demonstração autoriza a inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média histórica.

3. O corte indevido de energia, serviço essencial, no contexto de cobrança abusiva e resistência ao restabelecimento, caracteriza dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 1.013, § 3o, III, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024, DJE 08.07 .2024; TJMT, N.U 1080378-77.2024.8 .11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 19.02.2026.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055943220248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, determinou o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora em razão do corte indevido do serviço, mesmo após o pagamento das faturas vencidas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas impugnadas, cujo consumo registrado superou significativamente a média histórica da unidade, foram regularmente calculadas; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia, fundada em tais faturas, gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir A relação jurídica é consumerista e autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), impondo à concessionária demonstrar a regularidade das medições. Os consumos impugnados destoaram da média histórica, e a concessionária não apresentou prova técnica específica que justificasse o aumento abrupto, nem realizou inspeção no local ou perícia no medidor. Ante a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), correta a revisão das faturas. A suspensão do fornecimento, fundada em débitos reconhecidos como indevidos, configura falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido. O valor de R$ 7.000,00 é proporcional e observante dos parâmetros desta Corte, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A revisão das faturas de energia elétrica é devida quando o consumo registrado se afasta de forma expressiva da média histórica, sem prova técnica específica que justifique a variação. 2. A suspensão do fornecimento de energia fundada em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.03.2014; TJMT, N.U 1007130-95 .2024.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180796420248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO - REFATURAMENTO DEVIDO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
- VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”
(N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Quanto ao refaturamento e danos materiais, mantenho a lógica da sentença no sentido de que, se a dívida de recuperação é nula, nada deve ser pago a este título. Como a autora não adimpliu tais faturas, a condenação em "devolução" fica prejudicada, restando apenas a declaração de nulidade e a obrigação da ré em baixar os débitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Zulma Meire dos Santos, para reformar a sentença no ponto pertinente aos danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (corte em 24/05/2024 - Súmula 54/STJ).

Em razão da sucumbência recursal da requerida,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026